Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUBCONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VALORES CARACTERIZADOS COMO RESTOS A PAGAR. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo sido a pessoa jurídica contratada para realizar a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens terrestres(nacionais), esta somente é responsável pela intermediação da negociação, sendo o serviço de transporte efetivamente dito realizado por terceiro, não sendo tal fato caracterizado como subcontratação.

2. Cabe ao réu a prova sobre os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

3. O Decreto número 39.014/2018 altera o Decreto número 32.598, de 15 de dezembro de 2010, o qual, em seu artigo 79, disciplina que consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 (trinta e um) de dezembro.

4. Havendo previsão legal expressa em relação ao pagamento de despesas realizadas em um ano, mas não quitadas naquele mesmo período, não há como o Judiciário se imiscuir na questão, devendo o pagamento ser objeto de procedimento administrativo para tanto.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.